Tribunal: TJDFT
Processo: 0746654-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - Ausente pedido no Juízo competente acerca da necessidade de se aplicar a Recomendação no 62/STJ, inviável a análise em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
II - Configurada nos autos a gravidade das agressões perpetradas pelo paciente, que posteriormente desobedeceu às medidas protetivas estabelecidas em seu desfavor, aferem-se presentes os requisitos necessários para a prisão preventiva.
III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.